Tribunal: TJDFT
Processo: 0709876-30.2018.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CADEIA DOMINIAL. CESSÃO DE DIREITOS REALIZADA EM NOME DE APENAS UM PROMITENTE COMPRADOR. INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO E CESSÃO DE DIREITOS CONCOMITANTES. PESSOAS DIVERSAS. MOLDURA FÁTICA. IRREGULARIDADE.
1. A ação de adjudicação compulsória tem cabimento na hipótese em que firmada a promessa de compra e venda em que não se pactou a cláusula de arrependimento, há recusa ou impossibilidade do promitente vendedor em outorgar a escritura definitiva em favor do promitente comprador, mormente quando este cumpriu todas as obrigações previstas na avença.
2. Mostra-se irregular a cadeia dominial para os fins de adjudicação de imóvel quando na cessão de direitos acostada indica apenas a firma de um dos promitentes compradores, bem como a assinatura de documentos distintos, na hipótese, procuração e cessão de direitos, com distinção de outorgado e cessionário, a indicar que um terceiro documento juntado, mais recente, intitulado cessão de direitos, não retrata a realidade a partir da moldura fática que se apresenta.
3. Negou-se provimento ao recurso.